Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O precatório expedido em favor de HELENA OLIVEIRA PINTO está registrado no ID: 35037763. O DF não se opôs ao pedido de ID: 44096635. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ reza: Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários mínimos manifestada por HELENA OLIVEIRA PINTO, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do precatório de ID: 35037763. Expeça-se ofício à COORPRE. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários mínimos, em favor de HELENA OLIVEIRA PINTO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador